Tribunal: STF
Processo: Rcl 77757
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Itambé Alimentos Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da reclamação trabalhista 0011289-77.2014.5.01.0068.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 66, nos Temas 550 e 725 da repercussão geral, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de ser reconhecido seu vínculo de emprego sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega ter contrato de representação comercial.



    Sustenta-se que “o aludido v. acórdão reclamado, em síntese, considerou que havia relação de emprego, desconsiderando a vontade e a liberdade das pessoas jurídicas envolvidas em celebrar o incontroverso contrato de representação comercial” (eDOC 1, p. 14).



    Aduz-se, ainda, que “a decisão reclamada baseou-se em presunções e ignorou a liberdade de contratação, com o que não se pode concordar, eis que essa liberdade está protegida pelos precedentes vinculantes apontados” (eDOC 1, p. 19).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Egrégio TRT-1, a qual desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252 e RE 606.003) e concentrado (ADPF 324 e ADC 66) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego" ou "sucessivamente, que seja cassada a decisão, anulando o processo e determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios" (eDOC 1, p. 37).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado (eDOC 12, p. 4-8):



    “O Juiz declara o vínculo de emprego postulado pelo Autor, na função de Vendedor, no período de 16.06.2008 a 26.11.2013, rechaçando a tese de defesa quanto à celebração de contrato de representação comercial, nos termos da fundamentação, in verbis:



    (...)



    A tese recursal é de que o Autor tenta induzir o Juízo a erro, afirmando que não há qualquer prova do trabalho prestado para a Ré, antes da formalização do contrato de representação comercial, na data de 04.03.2009.



    Alega que há prova da ausência de dois requisitos legais necessários ao vínculo de emprego: a subordinação e pessoalidade. Sustenta que o Autor tinha autonomia para vender marcas e produtos de outras indústrias, elaborando seu próprio roteiro de trabalho, além de poder contratar prepostos para promover a representação comercial de tais produtos.



    Nos esclarecimentos prestados, na primeira audiência, a Ré admite que o Autor "representou comercialmente a cooperativa e continuou representando a ré, apesar de ainda existir a cooperativa", afirmando, in verbis:



    (...)



    Ao reconhecer a prestação de serviços, na qualidade de sucessora da cooperativa de trabalho, a Ré atrai o ônus probatório da alegada autonomia do trabalho realizado pelo Demandante, nos termos do art. 818, da CLT c/c art. 373, II, do CPC de 2015.



    Todavia, o Preposto confessa que todos os Vendedores contratados sob a denominação de representante comercial, são, atualmente, empregados da Ré, sem qualquer alteração das tarefas antes exercidas na empresa, conforme depoimento, in verbis:



    (...)



    As declarações do preposto revelam a subordinação jurídica existente entre o Autor e a Ré, inclusive na aprovação de cadastro de novos clientes obtidos pelo Demandante.



    Além disso, a testemunha do Autor, Sr. Jeferson Alves, confirma a pessoalidade, habitualidade e subordinação existentes na relação mantida entre as partes:



    (...)



    A testemunha da Ré, Sr. Marcos de Abreu, confirma o fato de que, na época em que o Autor laborou para a Ré, não havia nenhum vendedor com carteira assinada, o que ocorreu até o final de 2013, conforme declarações, in verbis:



    (...)



    As irregularidades constatadas na presente ação foram alvo de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, perante a 74ª VT/RJ, de forma a regularizar os contratos de trabalho daqueles que prestavam serviço como supostos "representantes comerciais" da Cooperativa CCPR e posteriormente em prol da ora Recorrente, resultando no acolhimento parcial do pedido, no r. Acórdão da 3ª Turma deste E. TRT da 1ª Região, condenando a Ré na obrigação de se abster de contratar trabalhadores vendedores por intermédio de pessoas jurídicas (ID B0711d8).



    A Ré não comprova que o Autor tenha iniciado a atividade laborativa no ano de 2009. Há confissão da Recorrente de que o Demandante mantinha contrato de representação comercial com a mencionada Cooperativa, antes da sucessão promovida em 01.12.2012, quando a Ré assumiu os ativos financeiros, empregados e demais contratos firmados pela CCPR, portanto, à Recorrente competia o ônus de provar que o contrato do Demandante somente teve início em 04.03.2009, como alega, mas deste encargo não se desincumbiu (artigos 818 da CLT e 373 do CPC).



    As testemunhas das partes não foram indagadas, especificamente, sobre a data de admissão do Autor na Ré, prevalecendo, portanto, a data informada na inicial, a fortiori em virtude da unicidade contratual de todo o período laborado para a Cooperativa CCPR e a Ré, por força da sucessão de empregadores (artigos 10 e 448 da CLT).



    Quanto à remuneração de R$ 10.000,00, indicada na inicial, a Ré limita-se a impugnar a pretensão, requerendo que seja observado o piso da categoria, sem apresentar comprovantes de pagamento e sem, ao menos, indicar a média salarial paga ao Autor, além de não ter produzido prova oral contrária à versão da inicial.



    Importa ressaltar que, na causa de pedir, o Demandante alega que a média mensal era de R$ 10.000,00, mas arcava com muitos encargos da empresa de representação comercial, exigida pelo empregador.



    A multa prevista no § 8º do art. 477, da CLT, tem por escopo impedir a mora no pagamento das verbas resilitórias do empregado, qualquer que seja o motivo de sua rescisão contratual, sendo que a declaração do vínculo empregatício em juízo se dá em razão do reconhecimento de um direito aviltado do empregado e que, por maior razão ainda, justifica a multa.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo”poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438-AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ademais, a decisão pelo reconhecimento do vínculo do obreiro diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Na ADC 66, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 29.03.2021, o cerne da discussão trazida ao cuidado deste Supremo Tribunal, na dicção da relatora, consistiu em “saber se harmônica com a Constituição da República preceito legal pelo qual pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais, incluídos aqueles de natureza científica, artística ou cultural, sujeitam-se apenas ao regime fiscal e previdenciário próprio das pessoas jurídicas”, decidindo o STF que a norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, matéria não abordada no ato reclamado. 



    No que tange ao Tema 550 da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 606.003, fixou a seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.



    Naquela oportunidade, o Relator consignou que:



    "(...) a competência material é definida em função do pedido e da causa de pedir. Conforme decidiu esta Suprema Corte, a definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela CLT e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la; do contrário, a competência é da Justiça comum (CC 7.950, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Os autos tratam de pedido de indenização decorrente da rescisão do contrato de representação comercial, não estando em discussão qualquer obrigação de índole trabalhista, de vínculo ou remuneração, mas apenas discussão acerca do descumprimento do contrato de representação comercial, com o requerimento do pagamento das comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir, assim, não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para a apreciação e o julgamento da demanda." 



    No presente caso, a parte beneficiária não pretende discutir a aplicação das cláusulas do contrato de representação, mas busca a descaracterização da própria relação comercial e, consequentemente, requer o reconhecimento de vínculo empregatício, com os consectários legais daí decorrentes, sob a alegação de houve fraude à legislação trabalhista.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Por fim, quanto a suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, melhor sorte não colhe a parte reclamante, uma vez que o que articulado não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, que possui entendimento sedimento no sentido de que, se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44036 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10.09.2021)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49455 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02.06.2022)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se com a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente